Tribunal: TJDFT
Processo: 0701265-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 966, V, CPC. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ERRO CRASSO. INEXISTENTE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão, bem como para fins de prequestionamento.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. No que diz respeito à suposta omissão: o acórdão é claro ao afirmar que, embora o embargante tenha baseado seu pedido da ação rescisória em violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC), não demonstrou qual seria o erro crasso da sentença rescindenda, pois, mesmo depois de oportunizada a emenda à inicial, permaneceu inerte, impossibilitando a compreensão adequada da causa de pedir, do pedido e do fundamento jurídico para pretensão rescisória. 3.1. O decisum não deixa dúvidas ao citar o seguinte precedente do STJ: “A viabilidade da ação rescisória por ofensa de literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair, a partir de uma interpretação aberrante, ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir.” (AgInt no AREsp 1376564/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16/11/2020). 3.2. A respeito da suposta violação do art. 4o do Decreto no 22.626, de 7 de abril de 1933 e art. 51, IV, da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (CDC), o julgado embargado é expresso ao dizer que: “Em todas as supostas violações manifestas norma à jurídica apontadas pelo autor, não se observa erro crasso ou interpretação aberrante para se admitir o processa mento da ação rescisória. Todos os fatos narrados, como “o item “g” do dispositivo da sentença não gera um título executivo judicial” “compensação dos valores”, “cumulação de encargos moratórios e multas”, “impenhorabilidade do bem de família” dizem respeito a matéria a ser discutia no cumprimento, e não em ação rescisória.” 3.3. Não há omissão alguma, visto que, em sua objeção de pré-executividade no processo de cumprimento de sentença, o autor já apresentou esses argumentos de maneira semelhante, nos seguintes tópicos: "II – Necessária apuração técnica/contábil do valor devido", "III – Cálculos do devedor após a tomada de todos os seus bens imóveis" e "IV – Reconhecimento da preservação mínima da dignidade da pessoa do devedor, diante da completa injustiça cometida ao não garantir nenhum de seus imóveis como bem de família".
4. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. Embargos de declaração rejeitados.